Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704941-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, ELIENE APARECIDA BRITO, JEAN CARLOS MARTINS, JF MARTINS PINHEIRO EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 15(quinze) dias sobre a Certidão do Oficial de Justiça, informando que a Agravada não reside no local e que é desconhecida no mesmo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator